Tribunal: STF
Processo: RE 1532520
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 5, fl. 1):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO APÓS CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DAS VAGAS E ANTES DAS RESPECTIVAS NOMEAÇÕES. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA COM BASE NO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. CANDIDATOS NÃO INVESTIDOS NO CARGO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PREVALÊNCIA DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DESTE TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 



    1- No caso, a Administração Pública do Município de Granja-CE, fazendo uso do poder de autotutela resolveu anular o Concurso Público realizado regido pelo Edital nº 001/2021, de 14 de maio de 2021, inclusive os atos de convocação dos candidatos. A Administração foi informada pela própria banca organizadora do Certame sobre irregularidades apontadas no Ofício nº 43/2022. 



    2- Tal conduta também foi embasada em Parecer Jurídico Administrativo da Procuradoria Geral do Município, cujos motivos determinantes foram acolhidos pela Chefe do Executivo Municipal, considerando, inclusive a pendência de procedimento judicial que investigava irregularidades e fraude no concurso, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Granja. 



    3- Não há violação aos princípios da ampla defesa e do contrário, visto que embora aprovado no certame público, o recorrente ainda não exercia efetivamente o cargo público, eis que, embora convocado para entrega de documentação necessária para averiguação dos requisitos exigidos, não fora efetivamente nomeado e empossado. Precedentes do TJCE. 



    4- Considerando que o recorrente não foi investido no cargo, não se formaram efeitos concretos decorrentes do ato que decretou a ilegalidade do provimento em cargo público pela autoridade impetrada, não há que se falar em ilegalidade a ser sanada, visto que a Administração Pública pode, no exercício de seu poder de autotutela, anular seus próprios atos, se eivados de ilegalidade, consoante a Súmula 473 do STF. Precedentes deste TJCE. 



    5- Apelação conhecida e desprovida. Majoração de honorários.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, EUGÊNIO ALVES MACHADO alega que houve violação ao artigo 5°, LIV e LV, da CF/1988, bem como à tese firmada por esta CORTE no Tema 138 da repercussão geral. 



    Para tanto, alega que fora aprovado, em quarto lugar, para o cargo de professor de ensino fundamental II, matemática – zona rural. Todavia, após a homologação do concurso, apresentação da documentação exigida para o ato de posse (Doc. 9, fl. 5), foi surpreendido com a edição do Decreto 003/2022, o qual anulou o certame público, sem o necessário procedimento administrativo disciplinar e sem garantir-lhe o contraditório e a ampla defesa (Doc. 9, fl. 6).



    Aduz que, tendo sido aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, tem direito de ser nomeado, conforme entendimento desta CORTE no RE 837.311-RG (Tema 784).



    À consideração de que a conduta do Município ultrapassa “meros aborrecimentos”, afirma que tem direito de ser indenizado pelos danos morais e materiais sofridos (Doc. 9, fl. 25).



    Requer, ao final, o provimento do recurso “para declarar a NULIDADE do Decreto nº 74 de 10 de dezembro de 2021, que anulou concurso público homologado sem instaurar processo administrativo e sem oportunizar o contraditório, e determinar a posse do recorrente ao cargo de PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II MATEMÁTICA NA ZONA RURAL, em 4ª lugar, bem como a indenização de danos morais e materiais.” (Doc. 9, fl. 30).



    Em exame de admissibilidade, o Juízo local negou seguimento ao RE com base na tese fixada no Tema 660 e na Súmula 279/STF (Doc. 12). 



    Interposto Agravo Interno dessa decisão (Doc. 15), foi provido para determinar o retorno dos autos à Vice-Presidência para novo juízo de admissibilidade (Doc. 17), ocasião em que determinou-se a remessa do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE nos Temas 138 e 784/STF. (Doc. 19).



    Em juízo negativo de retratação ao decidido por esta CORTE nos Temas 138 e 784, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 21, fl. 6): 



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMAS 138 E 784 DO STF. CONCURSO PÚBLICO DE GRANJA. CANDIDATO APROVADO E CONVOCADO PARA O CARGO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR SUPOSTA FRAUDE, ANTES DA NOMEAÇÃO DO CANDIDATO AUTOR. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DOS ATOS PELO MUNICÍPIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇAE DESTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO: AC: 0200249-07.2022.8.06.0081, RELATORA: ANA CLEYDE VIANA DE SOUZA; AC: 02002490720228060081, RELATOR: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA E AC: 0200243-97.2022.8.06.0081, RELATORA LISETE DE SOUSA GADELHA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Mantido o acórdão recorrido, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 24).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos a seguir citados (Doc. 2, fl. 3):



    “No caso concreto, não houve a demonstração pela prova documental de ato ilegal ou abusivo por parte do requerido. Na verdade não houve sequer a produção de efeitos concretos na esfera jurídica do promovente, que não chegou a ser nomeado, tendo sido apenas convocado para apresentar documentos. 



    Além disso, o Município de Granja comprovou que a anulação do concurso público originou-se a partir de informações e requerimentos da própria banca organizadora do concurso sobre as irregularidades em apuração (Ofício nº43/2022), em respeito ao princípio da moralidade, bem como na impossibilidade de execução e, portanto, inviabilidade de continuidade do objeto contratado. 



    O promovido juntou também o Parecer Jurídico Administrativo da PGM, cujos motivos determinantes foram acolhidos pela Chefe do Executivo Municipal e resultaram no Decreto nº 03/2022, determinando a anulação dos concursos públicos, bem como do contrato administrativo nº 2021.05.10.01. 



    Além do mais, há elementos indiciários de que houve irregularidade tendente à fraude no concurso, conforme busca e apreensão determinada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Granja (processo nº. 280019-83.2021.8.06.0081). Em razão desse aspecto, considerando o princípio da moralidade e da isonomia, haja vista que ninguém sabe a extensão dessa fraude, é fato que a continuidade do certame ocasionaria insegurança jurídica. 



    (...)



    Frise-se que verificada a ocorrência de ilegalidades que comprometem a lisura do certame, a administração deve anular o concurso, não havendo discricionariedade nesse ponto. Nesse sentido, as Súmulas 346 do STF, assim redigida: “administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos" 



    (…)



    Salienta-se que não há necessidade de prévia instauração de processo administrativo para apuração de eventuais vícios e expedição do ato de revogação do concurso público, posto que autor tão-somente foi convocado para apresentar documentos, sem que tivessem sido nomeado para este. (…) Destaco, ainda, que o candidato somente possui direito à nomeação quando passar dentro das vagas previstas no edital, em concurso público considerado válido e legal. Em caso de ilegalidade no concurso público, não há que se falar em direito adquirido à nomeação. Aliás, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo o ônus da prova a quem alega a existência de vício. 



    (…) 



    Conclui-se, assim, que o Decreto nº 003/2022 não padece de qualquer vício ao anular o concurso, pois não havia, no presente caso, a obrigatoriedade de se observar o contraditório e a ampla defesa, não se vislumbrando, ainda, o direito subjetivo do promovente à nomeação e posse pretendidas, tampouco à indenização, até mesmo porque, diante das irregularidades que permeiam o concurso, há dúvidas se o resultado final do concurso correspondeu efetivamente ao mérito daqueles que foram aprovados e classificados.”



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em caso semelhante, em que também se debatia a nulidade de concurso público em razão de irregularidade e fraudes, veja-se a decisão proferida no RE 1.302.329, de minha relatoria, Dje de 3/2/2021.



    Adite-se que a Primeira Turma desta CORTE, por ocasião do Agravo Interno interposto, manteve a referida decisão. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte se/m a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e d/ada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente